Tribunal: STF
Processo: Rcl 66359
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Violação à ADPF 130 não configurada. Atuação do Poder Judiciário realizada dentro dos parâmetros do precedente firmado pelo STF. Tribunal de origem assentou a existência de excessos cometidos pela parte reclamante. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.